Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AIRTON SOARES COSTA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que em ação de conhecimento movida em desfavor do agravado, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, não ter condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que juntou aos autos diversos comprovantes de gastos mensais, incluindo fatura de cartão de crédito no valor de mais de R$ 2.000,00, e que, dado o alto custo de vida no Distrito Federal, seus rendimentos mensais na são capazes de suprir seus gastos, de sua família e ainda pagar as custas processuais. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifico que o recorrente não juntou comprovante de renda, apresentando tão somente alguns comprovantes de despesas, de modo que, salvo melhor juízo, não fez prova da hipossuficiência. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.019, II, do CPC). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator